Tribunal: TJMT
Processo: 0026878-94.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026878-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES ARAUJO - CPF: 000.868.491-07 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), VANIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES ARAUJO - CPF: 000.868.491-07 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que incumbirá ao juízo
a quo
a análise sobre eventual composição e efeitos do sugerido cumprimento da obrigação, posto que o alegado cumprimento da obrigação se deu somente após a prolação da sentença e não apreciado pelo juiz singular, sendo certo que o enfrentamento da questão configuraria indevida inovação recursal e supressão de instância.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA V – SPE LTDA
opõe embargos de declaração
(ID nº 125030171), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 124366186, proferido nos Recursos de Apelação Cíveis que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório quanto à impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer imposta a embargante.

Diz que a embargada, em seu recurso de apelação, alega que diante do indeferimento do pedido de tutela antecipada, foi obrigada a realizar os reparos necessários no imóvel com recursos próprios.

Alegou que a embargada requereu a conversão da obrigação de fazer imposta em face da embargante em perdas e danos e apesar de o acórdão conhecer da alegação de cumprimento da obrigação após a sentença, contudo, o v. acórdão entendeu que o impasse quanto ao cumprimento da obrigação deve ser resolvido na fase de cumprimento de sentença.

Afirmou que a embargante realizou visita
in loco
na unidade e verificou que não há vícios a serem corrigidos, impossibilitando assim a realização da obrigação de fazer a que foi condenada, portanto, patente a necessidade de alteração do julgado, a fim de que seja afastada a condenação de realização de reparos da unidade.

Disse que a condenação da embargante foi fundamentada apenas no depoimento da testemunha arrolada.

Asseverou ausência do binômio necessidade/utilidade do pedido da embargada no sentido de reparação do sistema de escoamento das águas pluviais, uma vez que a tutela pretendida, correspondente à reparação de danos, inexiste.

Sustentou ausência de responsabilidade a título de indenização por danos morais a ser imputado à embargante, sob a alegação de mero aborrecimento.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a contradição e omissão apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 126419181, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida nos Recursos de Apelação Cíveis, os quais foram parcialmente providos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto condutor do acórdão (ID nº 124366186):

“(...)

DA ENTREGA DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento.
Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, 3ª Turma,

AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014) destaquei

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em 27/05/2014 o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTÔNOMA FUTURA”,

(CONTRATO Nº 5606), referente a um imóvel no Condomínio Rio Jangada, no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, unidade autônoma nº 341, modelo M50A, fachada F4B, 1ª etapa, pelo preço total de R$ 120.425,95 (cento e vinte mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancário, consoante ID nº 120568611 – Pág. 36/54.

No ID nº 120568611 – Pág. 37, consta que o valor a ser financiado era de R$ 118.740,95 (cento e dezoito mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), sendo a “PARTE B” do contrato, com vencimento até o dia 10/06/2014.

Também, extrai-se do ID nº 120568611 – Pág. 38, “QUADRO VII – DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE AUTÔNOMA PELA VENDEDORA” que o término estava previsto para
30/05/2014
e o “término supramencionado poderá ser
prorrogado
injustificadamente
pela VENDEDORA por até 180 (cento e oitenta dias)
, conforme dispõe a Cláusula 7 das ‘Condições Gerais’”.

Da citada
cláusula 7
das “Condições Gerais” (ID nº

120568611 – Pág. 45), há a expressa previsão de prorrogação do prazo, vejamos:

“
7 -
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE
. As obras da unidade objeto deste contrato deverão estar concluídas no prazo estimado previsto no Quadro VII,
admitida como normal a tolerância inicial de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias
, no qual não haverá a incidência da mora ou encargos contratuais para a
VENDEDORA
, sendo que tal circunstância será informada através de qualquer meio hábil de comunicação, com antecedência de
120 (cento e vinte)
dias do término do prazo previsto para a conclusão das obras (Quadro VII). Ficam ressalvados ainda os atrasos provocados por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 e parágrafos do Código Civil, hipótese em que referido prazo poderá ser prorrogado por tanto tempo quanto for o da paralisação da mesma, mais o necessário para a retomada do ritmo normal dos serviços [...]”.

Com efeito, a Lei Federal nº 4.591/64, sobre as incorporações imobiliárias, dispõe em seu artigo 43-A e parágrafos que:

“
Art. 43-A.
A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado
, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no
caput
deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8º do art. 67-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no
caput
deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso,
pro rata die
, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3º A multa prevista no § 2º deste artigo, referente a mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)
” (g.n.).

É cediço que a chamada cláusula de tolerância não pode ser considerada abusiva se expressamente contratada e com prazo determinado e razoável de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, pois não apenas possui amparo legal (artigo 43-A da Lei nº

4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), como constitui previsão

que

visa amenizar

os

fatores

de

imprevisibilidade que afetam negativamente

a

construção

civil, de forma a onerar excessivamente as incorporadoras e construtoras,

tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

Nesse sentido, aliás, encontra-se consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.).

Assim, diante da expressa previsão contratual da prorrogação do prazo de entrega da obra por 180 (cento e oitenta) dias, não há falar-se em abusividade.

No caso em análise, extrai-se que o prazo final para a entrega do imóvel era em
30/05/2014
, e acrescentando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, estendeu para
30/11/2014
.

Importa ressaltar que a entrega das chaves, de acordo com o contrato, depende da quitação da totalidade do preço da unidade, conforme previsto na
cláusula 8ª
(ID nº 120568611 – Pág. 46), tal cláusula foi devidamente cumprida pela parte autora, consoante comprovante de pagamento do contrato de financiamento (ID nº 120568611 – Pág. 30).

Deveras, o imóvel em questão foi
entregue em 04/11/2014
, de acordo com o “Termo de Vistoria do Imóvel” constante no ID nº 120568612 – Pág. 88, já considerado o prazo de 180 dias, previsto na
cláusula 7
do contrato. Vejamos:

Assim, resta claro que não houve inadimplemento contratual por parte da requerida, uma vez que o imóvel foi entregue dentro do prazo contratual estabelecido.

Consequentemente, não há se falar em danos morais por suposto atraso na entrega do imóvel.

Por outro lado, verifica-se que a autora recebeu o imóvel com vícios de construção, consubstanciada na deficiência da drenagem de águas pluviais na área em frente à sua unidade residencial, tendo a testemunha CRISTIELLE

LEITE DE MOURA declarado ter presenciado o alagamento da casa da autora durante uma chuva (audiência de instrução – ID nº 120568615).

Porém, não se pode dizer que tal situação foi um mero dissabor experimentado pela autora, sendo certo que experimentou vários transtornos e incômodos com o imóvel, o que, por si só, dá ensejo à configuração de um abalo de ordem moral, pois todo consumidor que adquire um imóvel recém construído não espera ter quaisquer transtornos com obras decorrentes de defeitos no produto.

Ademais, a situação vivenciada pela autora não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigada a permanecer no imóvel novo, que se encontrava com defeitos de construção e sofre alagamentos durante o período de chuvas.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade da autora, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 26 DO CDC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA RECLAMAR DOS DEFEITOS. MÉRITO. DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADOS
. VINCULAÇÃO AO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURADA
. DANO MATERIAL. VALOR DO DANO MORAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL ARBITRADO É ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, pois em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer em um imóvel novo em meio a infiltrações e rachaduras.

(TJPR - 18ª C.Cível - 0047614-79.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Denise Antunes - J.03.10.2018) destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - REVISÃODEFEITOS NA CONSTRUÇÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA - MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTES PONTOS - -VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE FORRO NOS BEIRAIS - DANO MATERIAL DECORRENTE - COMPROVADO - DANO MORAL - IGUALMENTE DEMONSTRADO -
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE GERAM SOFRIMENTO E ANGÚSTIA - IMÓVEL NOVO E DESTINADO À RESIDÊNCIA - EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA DOS MORADORES
- APLICADA A MÉDIA AO RISCO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE CASOS ANÁLOGOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1625081-4 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 26.07.2017) destaquei

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz à árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade, vez que a maioria dos vícios construtivos são de pequena monta, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições sócio-econômica das partes.

(...)

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO

A requerida alega perda parcial do objeto da demanda, em relação à obrigação de fazer, consistente na reparação do escoamento de águas pluviais, sob o fundamento de que os reparos na unidade da autora já foram efetuados pela requerente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, o alegado cumprimento da obrigação se deu em 05/11/2021, ou seja, manifestação somente apresentada após a prolação da sentença (30/09/2021) e não apreciada pelo Juízo a quo, sendo certo que o enfrentamento da questão neste momento configuraria indevida inovação recursal e supressão de instância.

Assim, incumbirá ao Juízo a quo a análise sobre eventual composição e efeitos do sugerido cumprimento da obrigação.

Ademais, a autora em sua contrarrazões alega que o conserto foi realizado por ela com seus próprios recursos, incumbindo a requerida o ressarcimento das perdas e danos decorrentes do custeio do conserto do vício apresentado no imóvel.

Aliás, da leitura da sentença se denota que a i. Magistrada singular procedeu de forma correta, reconhecendo, após cognição exauriente que o imóvel apresentava vícios/defeitos e, portanto, plenamente cabível a obrigação de fazer atribuída à requerida.

Dessa forma, mantem-se a sentença proferida.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – INTERESSE RECURSAL
–
CONFIGURADO
– MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO– NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0026705-60.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 01.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00267056020138160001 Curitiba 0026705-60.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 01/03/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021) destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE BEM IMOVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO (PARTE RÉ)-
ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA NO DECORRER DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - MEDIDA EFETIVADA SOMENTE APÓS INTERVENÇÃO JUDICIAL, QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA
- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA INERCIA DA PARTE RÉ - ABALOS E CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS - EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA - BLOQUEIO DE VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA, MUITOS ANOS APÓS A VENDA DO BEM IMÓVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL NOMEADO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO DEVIDO PELA PARTE SUCUMBENTE - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO (PARTE AUTORA) - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - VERBA FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS SUPORTADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS, QUE JUSTIFIQUEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJPR - 12ª C. Cível - AC - 1646635-2 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - Unânime - J. 14.06.2017)

(TJ-PR - APL: 16466352 PR 1646635-2 (Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 14/06/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2057 28/06/2017) destaquei

(...)

Ante o exposto,
dou parcial provimento a ambos os recursos
para reformar a sentença a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; isentar a requerida à devolução da quantia paga a título de taxas de condomínio no período anterior a entrega das chaves (agosto à novembro/2014), no valor de R$ 523,16 (quinhentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) e determinar que o percentual arbitrado (15%) a título de honorários advocatícios recaia sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022